Tribunal: TJSP
Processo: 1002797-07.2018.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
– ADMINISTRAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO – Demanda que busca a substituição de administrador provisório do clube que integra o polo passivo ou a condenação deste à convocação de novas eleições – Carência da ação decretada – Entidade que não está desprovida de administrador (ao contrário, teve administrador provisório nomeado por sentença proferida em demanda diversa) – Ausência de utilidade quanto ao manejo da via eleita, inclusive para fins de nova assembleia que, nos termos do artigo 59 do Código Civil e do próprio estatuto social da entidade, pode ser convocada pelos interessados, sem necessidade de intervenção judicial – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1002797-07.2018.8.26.0452; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 2a Vara; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Piraju

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ADMINISTRAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO – Demanda que busca a substituição de administrador provisório do clube que integra o polo passivo ou a condenação deste à convocação de novas eleições – Carência da ação decretada – Entidade que não está desprovida de administrador (ao contrário, teve administrador provisório nomeado por sentença proferida em demanda diversa) –

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – ADMINISTRAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO – Demanda que busca a substituição de administrador provisório do clube que integra o polo passivo ou a condenação deste à convocação de novas eleições – Carência da ação decretada – Entidade que não está desprovida de administrador (ao contrário, teve administrador provisório nomeado por sentença proferida em demanda diversa) – Ausência de utilidade quanto ao manejo da via eleita, inclusive para fins de nova assembleia que, nos termos do artigo 59 do Código Civil e do próprio estatuto social da entidade, pode ser convocada pelos interessados, sem necessidade de intervenção judicial – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192431
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002797-07.2018.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que são apelantes ADRIANA
ESTEFANE VAZ DAMIÃO, LEANDRO RIBEIRO SANCHES, ALEXANDRE LOURO
VALIN, ALESSANDRO MOTTA SANCHES, CARLOS ALBERTO BERNABE,
SIDNEY FELIX MEDEIROS, MATHEUS APARECIDO BORGES, LUCIANO
CARNEIRO,
ALESSANDRO
THEODORO
CIAMARONI
e
ELISANGELA
FLORENCIO SANCHES, é apelado IATE CLUBE PIRAJU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002797-07.2018.8.26.0452 -Voto no 42.857
2
Voto no: 42.857
Apelação Cível no: 1002797-07.2018
Comarca: Piraju - 2a Vara
1a Instância: Processo no 100279707/2018
Aptes.: Adriana Estefane Vaz Damião e outros
Apdo.: Iate Clube Piraju
VOTO DO RELATOR
EMENTA – ADMINISTRAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO Demanda
que busca a substituição de administrador provisório do clube que
integra o polo passivo ou a condenação deste à convocação de
novas eleições Carência da ação decretada Entidade que não
está desprovida de administrador (ao contrário, teve administrador
provisório nomeado por sentença proferida em demanda diversa)
Ausência de utilidade quanto ao manejo da via eleita, inclusive
para fins de nova assembleia que, nos termos do artigo 59 do
Código Civil e do próprio estatuto social da entidade, pode ser
convocada pelos interessados, sem necessidade de intervenção
judicial Sentença mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Substituição de Administrador Provisório,
julgada extinta, sem exame do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC,
impondo aos autores o pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária, fixada em R$ 1.000,00.
Embargos de declaração às fls. 187/190, rejeitados pela r.
decisão de fls. 193.
Inconformados, apelam os vencidos (fls. 196/201),
pugnando pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, haja vista
que, decorridos nove anos da nomeação do administrador provisório, este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002797-07.2018.8.26.0452 -Voto no 42.857
3
'nem de longe' cumpre suas obrigações com relação à sociedade Iate Clube de
Piraju.
Prosseguem os recorrentes reiterando a pertinência acerca
da convocação de nova assembleia, em caráter suplementar, para tal fim. Por
fim, pela revisão da verba honorária.
Contrarrazões às fls. 207/211.
É o relatório.
Inicialmente, recebo o apelo interposto, no duplo efeito,
passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do
CPC.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos dos apelantes, outra solução a
lide não comportava que não o decreto de carência da ação.
Com efeito, buscaram, na tutela jurisdicional invocada, a
substituição de administrador provisório do clube que integra o polo passivo
ou a condenação deste à convocação de novas eleições.
Entretanto e isso bem observa a r. sentença guerreada
a entidade não está desprovida de administrador. Ao contrário, teve
administrador provisório nomeado por sentença proferida em demanda
diversa que tramitou perante o Juízo da 1a Vara local.
Indaga-se, pois, acerca da utilidade quanto ao manejo da
via eleita, inclusive para fins de nova assembleia que, nos termos do artigo 59
do Código Civil e do próprio estatuto social da entidade, pode ser convocada
diretamente pelos interessados, sem necessidade de intervenção judicial.
A verba honorária, por seu turno, foi corretamente
arbitrada por equidade, não se podendo conceber, no caso concreto, seu
arbitramento em 10% a 20% sobre o valor atribuído à causa, que foi de meros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002797-07.2018.8.26.0452 -Voto no 42.857
4
R$ 100,00. A evidência, não remuneraria condignamente o profissional
constituído pelo apelado.
Em vista disso, não poderia mesmo aqui ser aplicada a
regra do § 2o, mas sim do § 8o do art. 85 do CPC e, bem assim, o arbitramento
da verba honorária por equidade.
Acerca do tema, recente julgado da 6a Câmara de Direito
Privado, extraído dos autos da Apelação n. 1047067-06.2016.8.26.0576, que
teve como Relator o Desembargador RODOLFO PELLIZARI:
“Apelação Cível. Compra e Venda de Imóvel.
Revisional de contrato e repetição de indébito. Procedência para
determinar a restituição da taxa de assessoria e intermediação.
Honorários
fixados
em
12%
sobre
o
valor
da
condenação.
Inconformismo do patrono da parte vencedora. Pleito de fixação da
verba sucumbencial por equidade e concessão da gratuidade da justiça
para o processamento do apelo. Cabimento. Presunção de veracidade da
alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Artigo 99, §4
do CPC. Ausência de prova que descaracterize a necessidade da benesse.
Princípio da inafastabilidade de jurisdição. Inteligência do art. 5, XXXV
da Carta Magna. Gratuidade concedida. Recurso conhecido. Mérito.
Fixação em R$ 84,00 que não remunera condignamente o profissional.
Considerando ser muito baixo o valor da condenação, a fixação deve
ocorrer equitativamente, em estrita consonância com o Artigo 85, § 8o do
CPC. Imprescindibilidade de reconhecimento da sociedade e da ordem
jurídica em torno da profissão da advocacia, na esteira da previsão
constitucional, com fixação de honorários justos, observadas as
peculiaridades
da
causa.
Indispensabilidade
do
advogado
à
administração da Justiça. Valorização da profissão. Recurso PROVIDO.
(grifo não original)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002797-07.2018.8.26.0452 -Voto no 42.857
5
Extraem-se do sobredito aresto as seguintes bem lançadas
considerações que aqui, em tudo se aproveitam, ao dizer que:
“Trata-se de demanda revisional de contrato de venda e
compra, cumulada com pedido de repetição de indébito, julgada procedente
para CONDENAR a ré ao pagamento à requerente da quantia de R$ 700,00
(setecentos reais) paga a título de taxa de assessoria, com correção
monetária, conforme a Tabela Prática do TJSP, desde cada respectivo
desembolso, e juros de 1% ao mês desde a citação.
Como consectário lógico, a ré foi condenada a arcar
com 12% sobre o valor atualizado da condenação a título de honorários
advocatícios do procurador da parte autora, nos termos do Art. 85, §2o do
CPC (fls. 130), o qual prevê:
Artigo 85, § 2o , CPC:
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
Todavia, como bem apontado pelo patrono-apelante,
referida verba fixada sobre o valor da condenação é de fato ínfima e não se
presta a remunera condignamente o profissional.
Não se desmemore que, excepcionalmente, quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002797-07.2018.8.26.0452 -Voto no 42.857
6
valor da causa for muito baixo ou, ainda, quando inestimável ou irrisório o
proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem sofrer uma
fixação de forma equitativa, nos exatos termos que prevê o Artigo 85 em seu
parágrafo oitavo, in verbis:
Artigo 85, § 8o , CPC: Nas causas em que for inestimável
ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o .
Não poderia, portanto, ter o juízo a quo fixado os
honorários com base no valor da condenação, pois acarretou em honorários
aviltantes ao advogado da autora, o qual deve ser valorizado nos ditames
constitucional, eis que desempenha, como toda a classe de advocacia
nacional, função indispensável à administração da Justiça.
Acerca do assunto, luminar o seguinte excerto que trata
da imprescindível fixação correta e justa da verba honorária, de forma a se
alcançar o reconhecimento da sociedade e da ordem jurídica em torno da
profissão da advocacia:
'A expressão equidade, seja do ponto de vista
etimológico, jurídico ou principiológico, não equivale à arbitrariedade nem
autoriza a quantificação dos honorários em valor módico. Também não
dispensa, como é óbvio, a devida fundamentação analítica, em estrita
observância aos parâmetros legais estabelecidos pelo Código de Processo
Civil, diante do imperativo constitucional de motivação das decisões
judiciais.
Portanto, a redação do art. 20 § 4o do CPC/1973, ao
prever a fixação com equidade e observância aos critérios estipulados pelo §
2o do mesmo dispositivo, impõe que os honorários atribuídos quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002797-07.2018.8.26.0452 -Voto no 42.857
7
prolação da sentença remunerem adequadamente o trabalho prestado e não
representem um completo desprestígio ou um incentivo às lides temerárias,
que se multiplicam em ambientes nos quais há a recorrência de fixação
irrisória de honorários.
(...)
Os avanços trazidos pelo novo CPC em relação à
valorização do advogado e contra o aviltamento dos honorários são
fundamentais para garantir o respeito ao trabalho dos advogados, bem como
a independência e autonomia que lhe são inerentes.'
Deste modo, nos termos do Artigo 85, §8o do CPC,
considerando o alto grau de zelo do profissional, a cidade de prestação do
serviço (São José do Rio Preto), a natureza repetitiva e de baixa
complexidade da demanda, bem como o tempo médio exigido pelo advogado
na prestação de seu serviço, fixo os honorários sucumbenciais em R$
1.000,00 (hum mil reais)...”.
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator